Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONSUTA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se há insuficiência probatória e tipicidade da conduta para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva;
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Se o réu busca contado com a vítima, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; LCP, art. 65; Lei no 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972443, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1976340, rel. Des.Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978585, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025;